Tribunal: STF
Processo: RE 1422449
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul (e. doc. 102), com base na alínea a, do inciso III, do art. 102 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado (e. doc. 63) assim ementado:  



    EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA – DELEGADO DE POLÍCIA QUE RESPONDE CUMULATIVAMENTE POR DELEGACIA DISTINTA DA QUE É TITULAR – GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DEVIDA – FORMA DO CÁLCULO – USO DA ANALOGIA – LEI COMPLEMENTAR DE N.º 51/90, APLICANDO-SE 1/60 (UM SESSENTA AVOS) DO SUBSÍDIO INICIAL DO CARGO SUBSTITUÍDO – JUROS E CORREÇÃO – ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES – TERMO INICIAL DOS JUROS - REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1 - A Administração Pública deve pautar-se por diversos princípios, entre eles o da legalidade, pelo qual deve agir estritamente de acordo com o estipulado em lei. Havendo previsão legal (art. 127 da Lei Complementar Estadual nº 114/05), e tendo o autor preenchido seus requisitos, atuando em substituição, é devida a gratificação que possui natureza indenizatória. 



    2 - Em razão da ausência de norma que fixe a forma de cálculo para a situação específica do delegado de polícia titular de uma Delegacia, mas que também atua de forma substitutiva em outra, há de se estabelecer, por analogia, a gratificação de substituição atribuída à Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 88, V, da LC n. 51/90, em valor correspondente a 1/60 avos por dia de substituição do subsídio inicial da classe substituída, e não do subsídio que o substituto percebia à época dos fatos. 



    3 - No tocante aos juros e correção monetária incidentes na condenação ao pagamento da verba retroativa em face da Fazenda Pública, deve-se observar a orientação trilhada pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE 870.947 - Tema 810, sob o rito da repercussão geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.492.221/PR – Tema 905, sob o rito do recursos representativos da controvérsia, de modo que deve incidir juros de mora à partir da citação de 0,5% ao mês no período até junho/2009, sendo após aplicado o mesmo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, bem como a correção monetária com base no IPCA-E por todo o período, a incidir da data em que deveria ter havido cada indenização fixada sobre o subsídio[1]base do Delegado substituto. 



    4 – Aplica-se quanto ao termo inicial dos juros de mora a previsão.



    5 - Reexame necessário e recurso voluntário parcialmente providos.



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos (e. doc. 85) para sanando a contradição, esclarecer que a fração devida pela indenização por substituição tivesse por base de cálculo o subsídio inicial da classe substituída, bem como para estabelecer a citação como termo inicial dos juros de mora (art. 405/CC).



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 37, inc. X, e 93, inc. IX, da Constituição Federal.  



    Salienta que " se não reformado o decisum, estar-se-á a permitir com a concessão de parcela pecuniária sem expressa e específica previsão legal, em manifesta contrariedade com relação à Lei Maior (art. 37, inc. X, da CF)."



    Assevera que "no caso emoldurado os parâmetros e critérios para pagamento da verba de substituição estão previstos apenas no decreto estadual, inconstitucional seu pagamento nos moldes em que pleiteados e concedidos pelo v. Acórdão."  



    O tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao art. 93, IX da CF; e o inadmitiu quanto ao art. 37, X, da CF.



    Interposto recurso extraordinário com agravo, os autos foram remetidos ao Supremo tribunal Federal, ocasião em que o Ministro Luiz Fux (Presidente) os devolveu ao Tribunal de origem para retratação no que toca ao Tema nº 315 (e. doc. 145).



    Refutado o juízo de retratação (e. doc. 149), o recurso extraordinário foi admitido e, remetidos os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria.  



    O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso extraordinário.   



    É o relatório. DECIDO.  



    Trata-se, na origem, de ação de cobrança proposta Delegado de Polícia Civil, pugnando pelo recebimento da indenização de substituição prevista no art. 127, incs. III e IV, da LCE n. 114/2005, consoante regulamentações constantes no art. 167, inc. I, do Decreto Estadual n. 12.218/2006, por responder cumulativamente por delegacia distinta da que é titular.



    No tocante ao inciso IX do art. 93 da Carta da República, tenho como não configurado o arguido desrespeito, uma vez que, no âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese:  




     O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
(AI 791.292 QO-RG, Ministro Gilmar Mendes)



    Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    Ao revés do que se afirma no apelo, o Decreto Regulamentar Estadual nº 12.218/06 não criou a vantagem pecuniária, mas apenas regulamentou aquela criada diretamente pela Lei Complementar Estadual nº 114/05, esta sim, que além de criar a gratificação pretendida, estabeleceu o teto máximo a ser percebido pelo titular do cargo:



    (...)



    Portanto, veja-se que a LCE 114/05 não apenas criou a indenização devida pelo exercício de função em substituição, como estabeleceu o percentual máximo a ser percebido (40% do subsídio inicial da respectiva classe ocupada pelo servidor designado), permitindo que o decreto regulamentar estabeleça os percentuais mínimos, como ocorrido, em que estipulou o montante de 1/60 por dia trabalhado. 



    Assim, não se vislumbra a afronta ao art. 37, X/CF defendida pelo apelante, uma vez que lei específica tratou da vantagem pecuniária, inclusive, com o reforço de que a verba discutida possui natureza indenizatória, e não remuneratória como disciplinada no referido dispositivo e no art. 39, §4º/CF. 



    De outra parte, também não se observa qualquer desrespeito à norma judicial vinculativa da Suprema Corte, pois a concessão da verba indenizatória possui respaldo legal para tanto, não se tratando de extensão de direito a servidor/agente público pautado tão somente na isonomia. 



    Resolvidos os pontos da constitucionalidade da norma estadual e da validade do comando judicial, calha agora enfrentar a subsunção do caso concreto à legislação discutida. 



    Os documentos anexados ao feito atestam a situação delineada na inicial, ou seja, de que ocupou o cargo público com as funções descritas pelo autor.  



    Dessa forma, é devido recebimento dos valores estabelecidos no art. 127, incisos III e IV da Lei Complementar n. 114/05, já destacado anteriormente. 



    Preenchidos os requisitos da lei, faz jus o autor ao recebimento dos valores de gratificação por substituição, como decidiu o juiz singular.



    Rever o posicionamento do Tribunal a quo passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, bem como pela interpretação de legislação local, incidindo, na espécie, os enunciados ns. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, restando indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Nesse mesmo sentido, em casos fronteiriços, entre outros: ARE 1365895/MS, Ministro Luiz Fux (Presidente). Cito, ainda, o seguinte julgado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE - GAT. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



    (ARE 1418914 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 23-06-2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente